Tribunal: TJDFT
Processo: 0019402-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019402-55.2015.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDOS: JOSE ADERBAL BEZERRA DE SIQUEIRA, MARIA DAS NEVES PEREIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Nas perdas e danos por inexecução contratual, abrange-se tudo que se perdeu em razão do não cumprimento contratual, inclusive valores pagos a título de comissão de corretagem, pretensão que deve ser formulada exatamente contra o que dá causa ao rompimento do contrato. Rejeitada, assim, preliminar de ilegitimidade passiva da construtora. 3. Tratando-se de pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem decorrente de rescisão contratual por culpa da construtora, o prazo prescricional é o de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, não incidindo o prazo trienal objeto da tese firmada no REsp.1.551.956/SP do STJ, fundado na definição da responsabilidade pelo pagamento e no enriquecimento sem causa. 4. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção, inclusive os valores relativos à comissão de corretagem, ainda que válida a transferência desse encargo ao consumidor. 5. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido. 6. Apelação cível conhecida e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, asseverando que os recorridos não poderiam ter exigido a obrigação de entregar o imóvel, antes de ter cumprido a deles, devendo ser reconhecidos o inadimplemento recíproco bem como a culpa recíproca das partes; b) artigo 393 do CC, ao argumento de que deve ser afastada a sua responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior. Suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, quanto à prescrição trienal da comissão de corretagem, e em relação à necessidade de comprovação dos lucros cessantes. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a aplicação de multa pela interposição de recurso protelatório, a majoração dos honorários recursais, a condenação da recorrente em custas processuais, e que todas as publicações sejam realizadas no nome do causídico Thamer José C. Yamaguti, OAB/DF 37.773. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao arguido dissenso interpretativo quanto à prescrição trienal da comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Tema 938, DJe 6/9/2016, concluiu que incide “a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 393 e 476, ambos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não deve subir em relação ao dissídio jurisprudencial quanto aos lucros cessantes, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No que diz respeito aos pedidos contidos no recurso especial e em contrarrazões de redistribuição dos ônus sucumbenciais, de aplicação de multa pela interposição de recurso protelatório, bem como de condenação da recorrente em custas processuais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Quanto à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente e aos recorridos sejam realizadas, respectivamente, em nome dos patronos Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788 e Thamer José C. Yamaguti, OAB/DF 37.773. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027